Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0735476-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA ZVEITER TRIGUEIRO BRANDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcella Zveiter Trigueiro Brando contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, postergou a análise da tutela provisória de urgência para após a manifestação do plano de saúde e do hospital credenciado, diante da dúvida quanto à eventual divergência contratual (autos de no 0735007-37.2023.8.07.0001, ID no 169478089). 2. A decisão ponderou que “[...] O documento de ID 169413800 demonstra a autorização para o procedimento médico descrito na inicial ser realizado junto ao Hospital Alvorada. Por outro lado, o documento de ID 169415547 parece indicar que está havendo algum tipo de divergência contratual entre os requeridos. [...]” 3. Em suma, a agravante defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois é beneficiária do Bradesco Saúde, solicitou e obteve a autorização para a realização do procedimento cirúrgico indicado (em 28/6/2023), o qual ainda não foi marcado no hospital credenciado por motivos alheios aos seus interesses. 4. Afirma que a conduta imputada aos agravados pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois observou todos os trâmites necessário para obter a autorização, a qual foi emitida, mas a cirurgia até a presente data sequer foi agendada, descumprindo o prazo estipulado pela RN no 259/ANS (21 dias). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o procedimento seja agendado pelo hospital nos próximos 10 dias, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 50603419. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 22/8/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação da beneficiária do plano de saúde, ora agravante, conforme se observa no ID no 169412642. 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 11. O relatório médico anexado na origem informa que a agravante apresenta quadro de lombocialtagia direita, iniciada há aproximadamente 2 meses, sem resposta ao tratamento clínico, motivo pelo qual foi solicitado procedimento cirúrgico (ID no 169413798, págs. 1-2). 12. Ao ser questionado sobre o prazo para realização da cirurgia, o Hospital Alvorada informou que “solicitamos a troca da carta junto a Bradesco, carta veio como se fosse pacote e a mesma será conta aberta, processo entrou em precificação junto a operadora. Sendo dessa forma o processo não está finalizado para agendamento” (ID no 169415547). 13. Por essa razão, a decisão ponderou que é provável que haja divergência contratual entre o hospital e o plano de saúde, motivo pelo qual solicitou esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias. 14. Apesar de alegar que o procedimento deve ser realizado em caráter de urgência, sob pena de risco de piora no seu estado de saúde, a agravante não está internada e o relatório médico não indicou a necessidade de a cirurgia ocorrer em regime de urgência ou emergência. 15. A decisão não indeferiu a tutela provisória de urgência, mas postergou a sua análise após a resposta dos agravados quanto à eventual divergência contratual que esteja interferindo no prazo usual de resposta para o agendamento da cirurgia. Como consequência, a apreciação da pretensão recursal no atual estágio do processo ensejaria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 16. A garantia do exercício prévio do contraditório e da ampla defesa questionada pela agravante, está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos originários e contribuirá para a solução mais adequada da controvérsia, inclusive no que tange à tutela provisória de urgência pleiteada. 17. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO